Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 528, parágrafo 7o do Código de Processo Civil, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.” A norma legal adveio para encampar o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete no. 309.

2. Decerto que o débito é atual e inexiste justificativa plausível para o não pagamento do débito alimentar, considerando as possibilidades do Alimentante. As questões referentes à maioridade e desnecessidade dos alimentos devem ser deduzidas na via própria.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.